Tribunal: TJDFT
Processo: 0740064-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0740064-10.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENALI PARTICIPACOES S.A., SOL DO BRASIL GERACAO DE VAPOR LTDA - ME, SOL GERACAO DE ENERGIA LTDA, NOVA ENERGIA VAPOR E PARTICIPACOES LTDA., BRASIL ENERGIA LIMPA PARTICIPACOES LTDA. AGRAVADO: POSTO PARQUE INDUSTRIAL BSBDERIVADOS DE PETROLELO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DENALI PARTICIPAÇÕES S.A. e outros contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por POSTO PARQUE INDUSTRIAL BSBDERIVADOS DE PETROLELO LTDA: “Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de modo expresso, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). Apesar da nova sistemática adotada, o CPC, no referido art. 301, deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, sequestro, arrolamento de bens e protesto. E os requisitos autorizadores para a concessão de quaisquer dessas tutelas são os mesmos, quais sejam, o juízo da probabilidade gerada pelos fatos que compõe a causa de pedir e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). O juízo de probabilidade previsto no art. 300 do CPC, à vista do caráter instrumental da tutela cautelar, demanda a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica da parte, para que sua situação jurídica não pereça em virtude do transcurso do tempo. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo deve ser avaliado por meio da existência de elementos probatórios que indiquem conduta que possa frustrar a futura satisfação de um crédito, como aquelas que revelam o intento do devedor de se ausentar furtivamente, vender bens, tornar-se insolvente, contrair dívidas ou transferir a titularidade de bens etc. Consoante nos ensinam Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini, “A finalidade do arresto cautelar é assegurar o sucesso de futura execução, em hipóteses em que há motivo plausível para se temer uma dilapidação de patrimônio por parte do suposto devedor” (in Curso Avançado de Processo Civil, Vol. 3 – Processo Cautelar e Procedimentos Especiais, 13a Ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 88) Exige-se, portanto, para a sua concessão, a prova literal da dívida líquida, certa e a prova documental (ou justificação) do perigo de dano. Na hipótese dos autos, o v. acórdão proferido no AgI n. 0703342-11.2020.8.07.0000, juntado no id 97848859, deu provimento ao recurso do exequente para deferir a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade jurídica, sob o fundamento de que, no plano da cognição sumária, é possível divisar nos autos indicativos de convergência societária e empresarial entre a executada e as empresas BIO 5 PARTICIPAÇÕES LTDA, UTE BIOMASSA COELHO NETO MARANHÃO LTDA, VAPOR ENERGIA LIMPA E PARTICIPAÇÕES S/A, DENALI PARTICIPAÇÕES S/A, EVEREST 5 PARTICIPAÇÕES S/A, VAPOR ENERGIA LIMPA ARARAQUARA LTDA e VAPOR ENERGIA LIMPA CAXIAS LTDA, ou seja, da existência de grupo econômico de fato. Vislumbrou-se, ainda, confluências quanto à composição societária, à atividade empresarial e às sedes dessas empresas. Pois bem. Verifica-se que o primeiro requisito (fumus boni juris) está demonstrado na cártula de cheque (id 30993763), o qual configura título executivo extrajudicial e embasa a presente execução. Enquanto que o periculum in mora comprava-se pelos documentos acostados aos autos, que indicam a dilapidação do patrimônio das empresas do grupo econômico, o que evidencia a possível frustração do crédito. Também não há dúvidas acerca do inadimplemento da obrigação e da ocorrência de mora por parte da devedora. Ante o exposto, defiro o pedido de arresto, via sistema SISBAJUD, em relação às pessoas jurídicas VAPOR ENERGIA LIMPA E PARTICIPACOES S.A - CNPJ: 21.671.109/0001-20; VAPOR ENERGIA LIMPA ARARAQUARA LTDA. - CNPJ: 09.637.155/0001-08; VAPOR ENERGIA LIMPA CAXIAS LTDA. - CNPJ: 08.334.532/0001-77. O CJUVETECA, por servidor designado, providenciará a minuta. Se positiva a diligência, mantenha-se a quantia bloqueada, sem transferência. Observe-se o valor atualizado do débito (R$2.099.502,15). Caso sejam arrestados valores, por ocasião da citação, deverá ocorrer a intimação do arresto e sua conversão em penhora após o decurso do prazo legal. Ressalte-se que a liberação da quantia arrestada, se positiva a medida, ocorrerá apenas depois da realização da citação e decorrido o prazo de impugnação. Cumpra-se. Após, expeça-se os mandados de citação determinados pela decisão de id 98125649. Intime-se.” As Agravantes sustentam que o bloqueio de ativos financeiros antes da citação viola o contraditório e só pode ocorrer caso haja frustração do ato citatório. Salientam que os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência não restaram comprovados. Requerem a suspensão da decisão agravada e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 31485566 e 31485569). É o relatório. Decido. A r. decisão agravada reconheceu corretamente a presença dos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência. Em se tratando de tutela de urgência, o contraditório pode ser diferido, segundo preceitua o artigo 9o, inciso I, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica: I - à tutela provisória de urgência;” Não há, sob esse prisma, violação a nenhum direito processual das Agravantes. Conforme restou assinalado no acórdão proferido no AI 0703342-11.2020.8.07.0000 (fls. 1/9 ID 27106417), que deferiu a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, existem indícios de convergência societária e empresarial entre a Executada e as Agravantes. Consta, a propósito, do voto-condutor do acórdão: “De toda sorte, não é demasiado anotar que, no plano da cognição sumária, é possível divisar nos autos indicativos de convergência societária e empresarial entre a Agravada e as empresas BIO 5 PARTICIPAÇÕES LTDA, UTE BIOMASSA COELHO NETO MARANHÃO LTDA, VAPOR ENERGIA LIMPA E PARTICIPAÇÕES S/A, DENALI PARTICIPAÇÕES S/A, EVEREST 5 PARTICIPAÇÕES S/A, VAPOR ENERGIA LIMPA ARARAQUARA LTDA e VAPOR ENERGIA LIMPA CAXIAS LTDA, ou seja, da existência de grupo econômico de fato a partir do qual a Agravante tem o direito de provar, por meio do incidente próprio, a confusão patrimonial que, em tese, poderia embasar a desconsideração da personalidade jurídica pretendida. Nesse contexto em que se vislumbram confluências quanto à composição societária, à atividade empresarial e às sedes das empresas, não se pode obstruir a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade jurídica, no bojo do qual a Agravante terá a oportunidade de demonstrar a presença dos requisitos que a legislação estabelece para a desconsideração da personalidade jurídica, em especial a confusão patrimonial alegada.” Inequívoca, pois, pelo menos no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito da Agravada para o fim da concessão da medida cautelar. O risco de dano (periculum in mora), a seu turno, resulta da tramitação da execução por mais de cinco anos e da precisa identificação, na r. decisão agravada, de indicativos de dispersão patrimonial que compromete a satisfação do crédito da Agravada. Cabe registrar que, por meio do SISBAJUD, foram arrestados R$ 2.889,79 de VAPOR ENERGIA LIMPA CAXIAS LTDA e R$ 3.176,79 de VAPOR ENERGIA LIMPA ARARAQUARA LTDA, valores irrisórios em relação ao crédito da Agravada e ao capital social integralizado (ID 110593596 e 110593597 – autos da origem). Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator